Tribunal: STF
Processo: EP 202
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, decorrente da Ação Penal 2577/DF, julgada parcialmente procedente para condenar o réu à pena total de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, em repois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu foi também condenado ao pagamento solidário de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Com o trânsito em julgado, determinei, em 22/03/2026, o início do cumprimento da pena em regime fechado.
Em 14/04/2026, deferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 168).
Em 04/05/2026, a defesa formulou o pedido de visita do apenado à sua genitora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, em sintonia com os documentos carreados, considerando a idade avançada (DOC.1) e o delicado estado de saúde da mãe do apenado (DOC.3 ao DOC.5), requer-se a permissão do douto Ministro Relator para que o apenado possa visitar sua genitora na Rua Manoel Lobato, Praça Professor Ângelo, nº 1, Centro, Leopoldina/MG, CEP nº 36.700-196 (DOC.2), em dia a ser definido por Vossa Excelência, no horário de visitação compreendido das 12hs às 19h” (eDoc. 183).
Em 11/05/2026, determinei a intimação da defesa para que informasse a data pretendida para a visita, bem como a sua duração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 198).
Em 12/05/2026, a defesa manifestou-se: “a data pretendida para visitar sua genitora é o dia 13/05/2026, com período de visitação das 12h às 17h, dada a preocupação do Apenado com relação ao estado de saúde de sua genitora e o provável pouco tempo de vida dela. Caso não seja possível, requer-se que a visitação seja deferida para o dia 14/05/2026, ou o dia 15/05/2026, ou o dia 18/05/2026, com período de visitação das 12h às 17h no dia que Vossa Excelência deferir” (eDoc. 200)
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO tem 61 (sessenta e um) anos, e cumpriu 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de pena. Não há registro de remições homologadas. O apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão, e encontra-se em prisão domiciliar. 

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 120, I, da Lei de de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), “os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão”. 
O laudo médico apresentado pelo apenado descreve a seguinte situação fática: “Idade: 89 anos e 11 meses Paciente Maria Aparecida Guimarães Ferraz, idosa, 89 anos e 11 meses, portadora de múltiplas comorbidades crônicas, incluindo: Doença de Alzheimer em estágio avançado (CID-10: G30), demência não especificada (CID-10: F03; CID-11: 6D8Z), transtorno bipolar em fase atual depressiva (CID-10: F31.3; CID-11: 6A60), asma crônica grave (CID-10: J45.5), cardiopatia (CID-10: I50), disfagia importante com elevado risco de broncoaspiração (CID-10: R13) e hérnia de hiato (CID-10: K44.9). Encontra-se internada desde 29/03/2026, por quadro respiratório agudo decorrente de descompensação de asma associada à pneumonia, tendo evoluído durante a internação com disfunção miocárdica e congestão pulmonar, caracterizando quadro de elevada gravidade clínica e alto risco de novas descompensações. Destaca-se que a paciente chegou a receber alta hospitalar, porém evoluiu com rápida piora clínica no dia subsequente, necessitando reinternação, o que reforça a necessidade de cuidados contínuos e monitoramento permanente” (eDoc. 187).
O apenado comprovou que a sua genitora encontra-se internada em sua própria residência, em sistema de home care (eDoc. 189)
Do exame das razões apresentadas, não há óbice à autorização para que o réu FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO  possa visitar a sua genitora em seu endereço residencial.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF AUTORIZO o DESLOCAMENTO DO APENADO, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para visitar sua genitora, no endereço e horário disposto:
Maria Aparecida Guimarães Ferraz. Data: 13/05/2026; Horário: 12h às 17h. Endereço:  Rua Manoel Lobato, Praça Professor Ângelo, nº 1, Centro, Leopoldina/MG, CEP nº 36.700-196

Ressalto que se mantém inalteradas as demais medidas restritivas impostas na decisão de eDoc. 168.
Determino a expedição de ofício ao órgão responsável pelo monitoramento, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente